Tribunal: CARF
Processo: 11543.004948/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004948/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.726 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
INAH SILVA DE OTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
3.551,34
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004948/2008-89
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004948/2008-89

Multa de Ofício (passível de redução)
2.663,50
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2008)
1.058,29
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
7.273,13
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Fundação Banestes de
Seguridade Social
28.165.132/0001-
92
39.796,00
26.882,04
12.913,96
0,00
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 04/11/2008, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 13).
Em 19/11/2008, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/12, a contribuinte alega que:
- a fonte pagadora Fundação Banestes de Seguridade Social informou, incorretamente, à
Receita Federal rendimentos no valor de R$ 39.796,00;
- o valor, efetivamente, recebido foi de R$ 26.882,04, conforme documento em anexo;
- é curadora da maior incapaz Christine Joy Silva de Otoni, CPF no 060.738.467-03, que
percebe parte dos rendimentos informados pela Fundação;
- a incapaz é isenta do imposto de renda;
- após o recebimento do documento em anexo, apresentou Declaração de Ajuste Anual
retificadora;
- tem crédito a receber e não imposto a pagar;
- por ocasião da Declaração de Ajuste Anual original, efetuou recolhimento de imposto
a maior.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Vitória/ES, em 05/03/2012, mediante Termo Circunstanciado (fls. 24/26)
concluiu pela manutenção total da notificação de lançamento, com imposto a pagar de
R$ 3.551,34, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/VIT/ES (fl. 28).
Foi mantida a omissão de rendimentos, pois não foi trazido aos autos laudo médico
declarando o tipo de doença da dependente, informada como incapaz, a fim de se
confirmar que se tratam de rendimentos isentos.
Em 22/05/2012, a contribuinte apresenta petição (fl. 30), acompanhada dos documentos
de fls. 31/40, na qual alega que:
- Christine Joy Silva de Otoni, filha e curatelada da contribuinte, beneficiária dos
rendimentos objeto do litígio, é absolutamente incapaz, com diagnóstico de alienação
mental grave desde o nascimento, por se tratar de traumatismo de parto, irreversível e
não passível de controle;
- o CPF da curatelada foi expedido pela Receita Federal, à vista da documentação
devida, com toda comprovação da interdição e da situação de alienação mental grave;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004948/2008-89

- a isenção pleiteada tem fulcro na Lei no 7.713/88 e instruções da propria Receita
Federal;
- existe processo administrativo de similar teor de número 11543.002081/2010-41.
Requer a procedência do pedido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos os rendimentos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de moléstia grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.913,96.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004948/2008-89

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004948/2008-89

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 47), manifestando-se da seguinte forma:
Já está constatado nos autos que os rendimentos são provenientes de pensão,
mas a impugnante não logrou êxito em comprovar que sua filha Christine Joy da Silva
Otoni se enquadra em uma das doenças especificadas no inciso XXXIII do art. 39,
acima transcrito, pois os documentos acostados aos autos tratam de deficiência mental
(fls. 31/35).
Assim, verifica-se que que o julgamento anterior manteve a infração imposta
porque considerou que a moléstia apresentada pela dependente da recorrente (deficiência
mental) não se enquadrava entres as amparadas pela isenção de IRPF.
Com sua peça recursal a recorrente , em síntese, argumenta o seguinte:
Quanto a este requisito, entendeu a Turma julgadora que não foi atendido, não
obstante a, apresentação dos laudos oficiais exigidos por lei (fls. 31 a 35), por que os
laudos atestam "Deficiência Mental" e não "Alienação ,Mental", que é o termo
mencionado na Lei. Esclarece ainda a Turma que 'a legislação que concede isenção
tributária deve ser interpretada restritivamente.
Ora, tal argumento não merece prosperar, porque a Lei não utilizou o termo
técnico específico para «efetuar a classificação: Optou o legislador pela, terminologia
genérica alienação mental — que engloba todo e qualquer tipo -de circunstância que
não permita ao indivíduo o discernimento para os atos da vida civil. O próprio Código
Civil Brasileiro,' diploma que rege a matéria sobre capacidade civil, ora utiliza o termo
deficientes mentais, ora utiliza enfermos mentais, sendo ainda_ utilizada a expressão
"excepcionais", pela mesma Lei.
...
O conceito jurídico de alienação mental foi apresentado em 1998, por
Soibelman, que a tipificou da seguinte forma:
"Qualquer forma de perturbação mental que incapacita o indivíduo para agir
segundo as normas legais e convencionais do seu meio social!'.
A alienação . mental engloba o retardo mental, o desenvolvimento mental
incompleto, a demência e a psicose.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.726 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004948/2008-89

Neste ponto, concordo plenamente com as argumentações recursais, sendo a
deficiência mental equiparada, dentro da terminologia usada pela legislação, com a alienação
mental.
Portanto, entendo que a interessada comprova, mediante os documentos
apresentados, que os rendimentos que originaram a infração deste lançamento estão amparados
pela isenção prevista no inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto 3.000/99
Assim, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Original